Tribunal: TJMT
Processo: 1047302-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047302-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (AGRAVANTE), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047302-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. FALTA GRAVE. REVOGAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pela apenada, em razão de reiteradas infrações às condições da prisão domiciliar, além da prática de novos delitos, revogando a benesse e determinando seu retorno ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a revogação da prisão domiciliar da agravante, mãe de filhos menores, configura medida desproporcional frente aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana, bem como se é legal a imposição da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos em razão da falta grave reconhecida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da prisão domiciliar decorreu do reiterado descumprimento das condições impostas, com centenas de violações ao sistema de monitoração eletrônica e cometimento de novos crimes no curso do benefício.

4. A alegação de maternidade não se sobrepõe à constatação da incompatibilidade entre a conduta da agravante e a manutenção da medida excepcional, conforme precedentes do STJ.

5. A perda parcial dos dias remidos, devidamente fundamentada e limitada a apenas 1/6 (um sexto), encontra amparo no art. 127 da LEP.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É legítima a revogação da prisão domiciliar quando comprovado o descumprimento reiterado das condições impostas e a prática de novos delitos no curso do benefício, ainda que a apenada seja mãe de filhos menores. 2. Segundo a Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 50, 52 e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 488826/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23.04.2019; STJ, AgRg no HC 900409/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.06.2024; Súmula nº 534.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047302-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, em face da decisão contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000116-91.2022.8.11.0042, que reconheceu a prática de falta grave e, em razão disso, revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida à agravante (
cf. Id. n.º 338435894 – págs. 21-26
).

Nas razões recursais, sustenta a defesa, em suma, que “
a manutenção da agravante em regime fechado, separada de seu filho recém-nascido e de outros filhos que dependem de seu cuidado [...] representa uma medida desproporcional, que atenta contra a dignidade da pessoa humana e, principalmente, contra o princípio do melhor interesse da criança
”, motivo pelo qual postula o reestabelecimento da prisão domiciliar da recorrente.

Subsidiariamente, requer seja “
afastada a

determinação de perda dos dias remidos, por ser medida de excessivo rigor diante das circunstâncias do caso
”
(
cf. Id. n.º 338435894 – págs. 10-20
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 338435894 – págs. 31-35)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 338435894 – pág. 36
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 341062358).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047302-54.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante, à época recolhida em regime fechado, foi autorizada, em
2 de fevereiro de 2023
, a ingressar no regime de prisão domiciliar, condicionada à monitoração eletrônica e ao recolhimento domiciliar em período integral, decisão motivada pelo reconhecimento, à época, da alegada imprescindibilidade de sua presença na prestação de cuidados à filha menor.

Constatou-se, porém, no transcurso do benefício concedido, o
reiterado descumprimento das condições estabelecidas
, evidenciado por um
significativo volume de violações às regras de monitoração eletrônica
– 246 entre 15 de fevereiro e 8 de maio de 2023; 306 entre 10 de maio e 7 de agosto de 2023; e 125 entre 12 de agosto e 9 de outubro de 2023.

Importa destacar, ademais, que, mesmo após a reinstalação do dispositivo, houve duas novas interrupções em seu funcionamento, sendo a última causada por ausência de comunicação, com registro de inoperância desde 6 de fevereiro de 2024.

Ademais, como se não bastasse, durante o período em que usufruía da prisão domiciliar, a
apenada foi condenada por novos crimes
, o que resultou na elevação da pena unificada para 44 (quarenta e quatro) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

À vista desse contexto de
evidente incompatibilidade entre a postura adotada pela agravante e a manutenção da benesse
, não obstante a defesa invoque a proteção à maternidade e o melhor interesse dos filhos menores, agiu com acerto o Juízo ao sopesar a prática de condutas tipificadas como crime doloso (conforme os arts. 50 e 52 da Lei nº 7.210/84) e o descumprimento das regras do sistema de monitoração eletrônica – circunstâncias que fulminam a confiança que legitimou a excepcional concessão do regime domiciliar e, por conseguinte,
autorizam sua revogação
.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, o afastamento da prisão domiciliar, especialmente quanto evidenciado o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar
, como no presente caso, em que ultrapassada a área de monitoramento eletrônico em três oportunidades. 2.
Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP, evidenciada no fato de que a ré vem reiteradamente descumprindo as condições impostas durante a audiência de custódia (mov. 27 .1), quais sejam, prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, não havendo manifesta ilegalidade
. 3. Habeas corpus denegado”.
(STJ - HC: 488826 PR 2019/0007385-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. BENESSE CASSADA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DA APENADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão de prisão domiciliar pode ensejar a cassação do benefício
. Precedente. 2. No caso, a acusada foi colocada em prisão domiciliar quando ainda respondia presa preventivamente à ação penal. Após o trânsito em julgado da condenação, que lhe impôs regime inicial fechado, o Juízo das execuções cassou o benefício tanto porque foram descumpridas as condições anteriormente impostas (ela não foi localizada no endereço informado) como também porque a custódia decorria, agora, de prisão definitiva. 3. A alegação de que a apenada não teve intenção de descumprir as condições impostas para a prisão domiciliar implica em revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 900409 SP 2024/0099203-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

Quanto aos demais efeitos decorrentes do reconhecimento da falta grave, considera-se legítima, à luz da Lei nº 7.210/84, bem como da Súmula nº 534 do Superior Tribunal de Justiça, tanto a redefinição – ou
interrupção da contagem
– da data-base para análise de novos benefícios executórios quanto à
revogação dos dias remidos
.

No que se refere a esta última providência, especificamente, nota-se que a decisão agravada,
guiada pelo princípio da proporcionalidade
, apresentou fundamentação expressa quanto à fração adotada, ressaltando a ausência de fatores que justificassem maior severidade punitiva para determinar a perda de tão somente 1/6 (um sexto) dos dias remidos – em vez de 1/3 (um terço), como faculta o art. 127 do referido diploma legal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026